Tribunal: STF
Processo: CC 7049
Classe: CC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-08-20
Data de publicação: 1998-08-20

Ementa:
EMENTA:- DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO,
TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL.
CONFLITO DE JURISDIÇÃO ENTRE DECISÕES JURISDICIONAIS DE
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL E DECISÃO (JURISDICIONAL OU
ADMINISTRATIVA) DE TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO: CONCURSO PÚBLICO
PARA JUIZ DO TRABALHO.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
1.      O Plenário do Tribunal, no acórdão ora embargado, por
votação unânime, considerou inexistente o Conflito de Jurisdição,
seja pelas razões expostas nos votos do Relator e do Ministro ILMAR
GALVÃO, seja pelas deduzidas no voto do Ministro MARCO AURÉLIO, já
que os demais Ministros concluíram no mesmo sentido, mas sem
explicitação de suas razões, nos autos.
2.      Ora, os embargantes pretendem, primeiramente, que se
reconheça a existência de um Conflito de Jurisdição, a pretexto de
haver ocorrido um erro material, quando o que sustentam, em
substância, com outras palavras, é que teria havido um erro de
julgamento.
        E, sendo assim, os Embargos meramente Declaratórios
estariam convertidos em Embargos Infringentes, o que é inadmissível.
3.      Havendo o Tribunal concluído pela inexistência do
Conflito de Jurisdição, dele não conheceu e, conseqüentemente,
cassou as medidas cautelares que o Relator concedera.
4.      Como uma dessas cautelares suspendera a decisão do
Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, que, como Relator,
concedera Medida Cautelar para dar efeito suspensivo a Recurso
Ordinário Administrativo, este interposto contra decisão do Tribunal
Regional do Trabalho, que homologara o Concurso questionado, o
Relator do acórdão, ora embargado, assim finalizou seu voto (itens
41 e 42):
"41.    Por todas essas razões, considerando inexistente o
Conflito de Jurisdição, dele NÃO CONHEÇO.
        Sendo assim, restam sem efeito as medidas
cautelares, que deferi nos presentes autos (fls. 195 e
214). Mas, em contra partida e em conseqüência, subsiste
a decisão proferida pelo Ministro JOSÉ LUIZ VASCONCELLOS,
do T.S.T., concedendo efeito suspensivo ao Recurso
Administrativo e, conseqüentemente, suspendendo, também,
os efeitos da homologação do Concurso, pelo T.R.T. (fls.
148/149).
        Se vier o T.S.T. a negar provimento ao Agravo
Regimental contra essa decisão, terão os suscitantes de
aguardar o julgamento do Recurso Ordinário
administrativo, interposto para aquela Corte Superior
trabalhista.
42.     Nesses termos, NÃO CONHEÇO do Conflito de
Jurisdição".
5.      O propósito do Relator foi apenas o de explicitar que,
com a revogação das cautelares que concedera nestes autos, porque
não conhecido o Conflito de Jurisdição, deixara de existir a
suspensão da decisão do Ministro do Tribunal Superior do Trabalho,
já referida.
6.      Pareceu, porém, aos embargantes que, com essa
explicitação, acabou sendo firmada a competência, mais precisamente,
a jurisdição do Tribunal Superior do Trabalho, mesmo não tendo sido
conhecido o Conflito, por não caracterizado.
7.      Não é bem assim.
        Mas é de toda conveniência que não pairem dúvidas a
respeito.
8.      Embargos recebidos, em parte, para se deixar esclarecido
que o Plenário do Supremo Tribunal Federal limitou-se a não conhecer
do Conflito de Jurisdição, por considerá-lo não caracterizado, no
caso, e, por via de conseqüência, cassou as liminares que o Relator
concedera nestes autos.